Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743269-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE SAMPAIO AMARO, JEFFERSON SAMPAIO SOARES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência c/c indenização material e moral, julgou improcedentes os pedidos. Em consequência, revogou a tutela provisória que havia determinado que a parte ré, promovesse a portabilidade do plano do autor, sem a necessidade do cumprimento do período de carência. Os apelantes aduzem, em apertada síntese, que o apelante Jefferson é portador de esquizofrenia paranoide, razão pela qual necessita permanecer internado para tratamento psiquiátrico, na Clínica Crescer Humanizada em Psiquiatria. Relatam que, no dia 11/11/2021, perdeu sua condição de dependente do plano de saúde, uma vez que sua tia, titular do plano, resolveu cancelar o seguro. Alegam que, em virtude da concessão da tutela antecipada de urgência no início da demanda, o apelante Jefferson pôde se manter internado. Relatam que se não fosse a concessão da liminar, a apelante Cleonice “estaria hoje com seu filho Jefferson em casa, correndo grave risco, pois estaria em perigo de morte, haja vista sua condição de doente mental em grau elevadíssimo, que o obriga a ser monitorado 24 (vinte e quatro) horas e mantido longe da sociedade, amparado por tratamento contínuo, com medicações de alto custo, e acompanhado de perto por profissionais da área”. Defendem que a conduta da apelada em negar a portabilidade sem carência, se afigura como abusiva, atraindo, dentre outros dispositivos civilistas, a incidência do disposto no art. 423, do C.C. Sustentam que o fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, sob a modalidade de autogestão, não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil, notadamente acerca da boa-fé objetiva e os desdobramentos dela decorrentes. Argumentam que as situações de extrema urgência como a que vive o apelante, necessitado do tratamento que hoje o ampara e dá a ele condições de sobrevivência, são protegidas pelo enunciado de súmula 597, do STJ. Frisam que caso o presente apelo não seja provido levará ao desespero da apelante Cleonice pois se verá “obrigada a custear o valor referente a 213 (duzentos e treze) dias de despesas com medicações e diárias de internação(!) – resultado da soma que começa a contar de 11/11/2021 [data da perda da condição de dependente do plano] até o último dia dos 180 (cento e oitenta) dias de carência [a contar de 14/12/2021, confirmação da adesão do novo plano contratado por Cleonice]”. Discorre sobre o perigo da demora, aduzindo que a qualquer momento o apelante poderá ser abandonado pela Clínica, uma vez que sua mãe não terá condições de arcar com as despesas referentes a duzentos e treze (213) dias de despesas com medicações e diárias de internação. Por fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo para restabelecer os efeitos da antecipação de tutela de urgência, concedida no início da fase de conhecimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No exame do pedido deduzido pela parte requerente, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 1.021, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange a probabilidade de provimento do recurso, parece que os apelantes não cumpriram os requisitos previstos no art. 8o da Resolução Normativa no 438 da ANS, uma vez que conforme consignado pelo juízo singular, não há que se falar em perda da qualidade do apelante Jefferson de sua condição de dependente, o que, em princípio, afasta a presunção de ilegalidade na negativa de portabilidade. Por outro lado, a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano ao apelante, notadamente porque já houve o cumprimento do período de carência do novo plano adquirido pelos apelantes. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator